Tribunal: TJDFT
Processo: 0721753-23.2021.8.07.0015
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. CONCESSÃO DO AUXÍLIO ACIDENTE. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. LAUDO PERICIAL. AVALIAÇÃO CONCLUSIVA. AUSÊNCIA DE CAUSALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO ACIDENTE QUANDO NÃO VERIFICADO O NEXO ENTRE A LESÃO E A ATIVIDADE LABORAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA OU DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O auxílio-acidente é um benefício previdenciário de caráter indenizatório concedido ao segurado incapacitado para o trabalho em decorrência de acidente de qualquer natureza que redunde na diminuição permanente da capacidade laborativa em decorrência da consolidação das lesões apresentadas. Exegese do art. 86 da Lei dos Benefícios da Previdência Social.
2. Para fins de concessão de benefício acidentário, necessária a presença de três elementos que permitem caracterizar o acidente de trabalho, conceituado nos art. 19, 20 e 21 da Lei 8.213/91, a saber: o evento danoso, a lesão incapacitante e o nexo causal entre a lesão/doença e a atividade laboral.
3. Se a perícia médica realizada em juízo, em análise técnica acerca dos fatos, conclui de maneira firme e clara a inexistência de relação de causalidade entre a lesão/doença e a atividade laboral, não faz jus o segurado ao recebimento de qualquer benefício de caráter acidentário previstos na Lei no 8.213/91.
4. Apelo desprovido.